Tribunal: TJDFT
Processo: 0044468-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0044468-65.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12674358): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA. REJEITADO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL No 239/92. 1. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Uniformização de jurisprudência trata-se de uma faculdade do órgão julgador quando motivado por critérios de conveniência e oportunidade. 3. A medida administrativa de apreensão de veículo, para o caso de transporte coletivo de passageiros sem licença do Poder Público, não está prevista como penalidade na Lei Distrital no 239/92 (com redação modificada pela Lei no 953/95), nem mesmo no Código Brasileiro de Trânsito, que prescreve apenas possibilidade de retenção do veículo e a aplicação de multa (art. 231, VIII). 4. As penalidades previstas no art. 28, da Lei Distrital no 239/92, são inaplicáveis aos veículos de passeio, porquanto, em razão de suas peculiaridades, não há como empregá-las com o propósito de fraudar o sistema de transporte público coletivo. 5.Concedeu-se a gratuidade de justiça, rejeitou-se o pedido de uniformização de jurisprudência e negou-se provimento ao recurso. Maioria. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014